Tribunal: TCU
Processo: 020.846/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 781026, firmado entre o Dnocs e o município de Tejuçuoca - CE, tendo por objeto o descrito como Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na Localidade de Ingá, no Município de Tejuçuoca.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Dnocs e o município de Tejuçuoca - CE, tendo por objeto a "Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na Localidade de Ingá, no Município de Tejuçuoca", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar os presentes autos, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs e aos responsáveis.